Tribunal: TCU
Processo: 025.322/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1652/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de irregularidades no aporte de recursos federais pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (CONCER), no âmbito do contrato de concessão da Rodovia BR-040/MG/RJ, para a realização de obras na chamada Nova Subida da Serra (NSS), na região de Petrópolis/RJ; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o), e que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil verificou que o processo ficou paralisado por mais de três anos após a oitiva realizada março de 2016, tendo sido analisada a resposta somente em novembro de 2019; Considerando a proposição da AudRodoviaAviação no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente nestes autos; Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Considerando, ainda, que as análises atinentes à Nova Subida da Serra prosseguem no TC Processo 014.689/20146 (monitorado no TC Processo 021.526/20176 ) e no TC Processo 023.204/20150 , e que o processo de relicitação para a assunção do trecho por uma nova concessionária é tratado no TC Processo 008.508/20208 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, incisos I e II, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, dando-se ciência aos responsáveis e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, em linha com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.322/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 034.539/2016-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.842/2014-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 031.197/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 028.903/2016-1 (DENÚNCIA); Processo 022.727/2014-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.353/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Patrizia Goncalves Lira Ribeiro (XXX.524.582-XX); Carlos Fernando do Nascimento (XXX.696.027-XX); César Augusto Rabello Borges (XXX.166.375-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX). 1.3. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Ministério dos Transportes (); Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) (); Procuradoria da República No Município de Petrópolis (76.702.448/0001-19). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bessa e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Joana Barreiro Batista, representando Procuradoria da República No Município de Petrópolis; Pericles Tadeu Costa Bezerra, Augusto Cesar Carvalho Barbosa de Souza e outros, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.